Tribunal: TJDFT
Processo: 0012972-56.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CONTEMPLADAS. PAGAMENTO SOB PROMESSA DE RESGATE DE PRÊMIO EM DATA PREDETERMINADA. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVER DE RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUANTO À COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E RÉU QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS PAGAS.
1. Não prevalece a preliminar de incompetência de juízo, quando evidenciado que o contrato de aquisição de cotas de sociedade em conta de participação configura, na prática, a formação de consórcio administrado pela apelante, a revelar a relação de consumo e consequente atração da regra de competência prevista no art. 101, inciso I, do CDC, que prevê a possibilidade de proposição da ação no domicílio do autor.
2. Não há que se falar em nulidade da citação por edital quando evidenciado que foram empreendidas diligências em todos os possíveis endereços da ré.
3. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Constatado que o contexto fático probatório indica o pagamento das cotas societárias e operada a rescisão da avença, resta ao réu o dever de ressarcir a quantia paga, não sendo admissível imputar ao autor que demonstre o não recebimento do ressarcimento, por se tratar de prova negativa, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.